Tribunal: TJES
Processo: 5000078-62.2023.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-06-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000078-62.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: MARIA GON SIQUEIRA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000078-62.2023.8.08.0014

RE
CORRENTE
:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

REC
ORRID
A
: MARIA GON SIQUEIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR.
FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. FRAUDE BANCARIA. CONTRATO
S
DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO
S
. NULIDADE CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DOS DESCONTOS.
MODULAÇÃO DOS EFEITOS.
DEVOLUÇÃO EM DOBRO SOMENTE APÓS A PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO DO EAREsp 676.608/RS. RECURSO INOMINADO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 10077804.

Contrarrazões no Id. 10077809 e Recorrida assistida de advogado desde a fase primeva do processo.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 10077804), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

Tem-se por prejudicado o pedido de concessão de efeito suspensivo em vista do julgamento de mérito nesta data.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 10077796) em que o ju
ízo

a quo
julgou nos seguintes termos: ‘
‘Pelo exposto, julgo procedente em parte o pedido inicial para o fim de condenar a parte Requerida a pagar à parte Autora a quantia de R$3.000,00 (três mil reais), a título de compensação por danos morais, corrigida monetariamente a partir desta data e acrescida de juros de mora desde a data do contrato. Declaro a inexistência dos débitos decorrentes dos empréstimos consignados nº 184928251 e 184930531. Condeno a parte Requerida à obrigação de restituir, em dobro, na forma do art. 42, parágrafo único, CDC, cada parcela descontada indevidamente no benefício previdenciário recebido pela parte Postulante, que deverá ser corrigida monetariamente desde o respectivo desembolso e acrescidas de juros de mora desde a citação. Para a realização da correção monetária deverão ser aplicados os índices estabelecidos pela CGJES. A critério da parte Autora, caso opte pela restituição do valor eventualmente creditado em sua conta bancária, caberá ao banco fornecer um novo boleto para tal fim. Nutrindo o interesse em permanecer com a quantia, ficará desobrigada em restituí-la, na forma do art. 39, parágrafo único, CDC. Julgo extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Tornando-se as alegações iniciais verossímeis com o julgamento de mérito ora proferido e demonstrado o perigo da demora, consubstanciado no esvaziamento do patrimônio do Postulante sem fundamento contratual, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e determino que seja oficiado ao INSS, que deverá promover a imediata suspensão dos descontos consignados junto ao benefício previdenciário nº 204.063.029-0, em nome de MARIA GON SIQUEIRA (CPF nº 027.651.467-05), referente aos contratos nº 184928251 (vinculado ao benefício nº 171.781.604-2) e 184930531 (vinculado ao benefício nº 136.283.776-5), figurando como agente credor o BANCO SANTANDER BRASIL S/A.’’

Trata-se de ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c repetição do indébito e indenização por danos morais sob o argumento de que, sem a solicitação da Autora, foram realizados empréstimos consignados em seu nome. Relata que, diante dessa situação, têm sido descontados valores nos seus benefícios do INSS, comprometendo a sua subsistência.

O

R
ecorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença
alegando
regularidade
dos contratos e ausência de danos materiais e morais.

Pois bem.

Analisando as argumentações da parte litigante, bem como os elementos de prova trazidos aos autos, compartilho do posicionamento adotado pelo juízo
a quo
, do qual destaco alguns trechos:

Analisando os contratos impugnados (id 23706400)
,
não é possível assegurar que a Autora aderiu aos seus termos
. Primeiro, porque
não há o registro de sua chancela mecânica
. Segundo, ainda que tenham sido celebrados digitalmente,
não há mecanismo para apurar a validação da assinatura eletrônica da tomadora dos empréstimos.

Além disso, é crível cogitar que o consumidor teria entrado em contato com o agente financeiro previamente, buscando informações sobre a incidência dos juros, IOF, número de parcelas, etc. Neste cenário,
poderia o Requerido anexar aos autos todas as trativas pré-contratuais, dando aso à sua sustentação de que a Consumidora teria aderido ao negócio de livre e espontânea vontade, o que não foi diligenciado.

A agregação desses indícios em torno da distribuição invertida do ônus da prova, que também deflui da posição privilegiada da parte Ré, como única detentora da documentação idônea a revelar a existência do negócio jurídico, permitem formar um juízo de certeza em torno da causa de pedir remota, conduzindo à convicção de que a parte Autora não firmou individualmente os ajustes cuja declaração de inexistência arrosta.

Por tais razões, deve ser acolhido o pedido de declaração de inexistência do negócio jurídico questionado e de restituição em dobro de cada prestação descontada indevidamente na forma do art. 42, parágrafo único, CDC.

Em relação aos
valores supostamente recebidos pela parte Autora
, registro ser possível a restituição.
Faço a ressalva, todavia, de que se trata de mera faculdade da aderente, já que, a rigor, tendo sido oferecido o serviço sem solicitação prévia, o valor que recebeu em sua conta deve ser considerado amostra grátis, na forma do art. 39, p.un., do CDC.

(
grifos nossos
)

Quanto à repetição do indébito,

foi
definida a seguinte tese no julgamento do EAREsp 676.608/RS pelo Eg. STJ:

A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

Contudo, a Corte Especial do STJ decidiu modular os efeitos da tese, restringindo a eficácia temporal dessa decisão, ponderando que, na hipótese de contratos de consumo que não envolvam a prestação de serviços públicos, o entendimento somente poderá ser aplicado aos débitos cobrados após a data da publicação do acórdão paradigma (EAREsp 676.608/RS), em 30/03/2021.

Considerando-se que os descontos ocorreram a partir de março de 2020, deve ser alterada a sentença e acolhida em parte a insurgência recursal de modo que a repetição dobrada dos valores recaia somente sobre os descontos operados entre 30 de março de 2021 e a efetiva suspensão daqueles, conforme o Id. 10077796.

Dessa forma,
retifica-se
a sentença de Id. 10077796
para constar que a devolução dobrada deverá ocorrer somente nos valores descontados após 30/03/2021.

No que se refere aos danos morais
, é de se reconhecer que em decorrência da ilicitude do desconto, a Autora viu-se privada de receber parte de sua aposentadoria, comprometendo, portanto, sua subsistência.

Com efeito, referida situação configurou em ato lesivo à dignidade pessoal da beneficiária, pois, os valores seriam destinados ao seu sustento e sobrevivência, de modo que o desconto indevido ultrapassou os limites do mero aborrecimento, trazendo efetivo dano moral.

Ressalta-se, ainda, a dupla finalidade da indenização a título de danos morais, que além de confortar a Autora, corroborará para que não ocorram novos descontos indevidos em benefício previdenciário.

Desse modo,
mantenho a condenação

d
o
Recorrente
ao pagamento de indenização por danos morais
no montante de
R$
3
.000,00 (
três
mil reais).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE CONFIRO PARCIAL PROVIMENTO
a fim de reformar, em parte, a sentença guerreada, para:

a)
RETIFICAR
a sentença de Id. 10077796 para constar que a devolução dobrada deverá ocorrer somente nos valores descontados após 30/03/2021.

Ficam mantido
s
os demais termos do julgado atacado.

Diante do parcial provimento do recurso, sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55, da Lei 9.099.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)